Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711563-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIAS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, SOBRADO CONSTRUCAO LTDA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSTRUTORA ARTEC S/A Decisão 1. Apelação cível interposta em conjunto por Goiás Construtora Ltda.; GAE Construção &amp; Comércio Ltda. e Sobrado Construção Ltda. contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor de Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB e Construtora Artec S/A, revogou a liminar concedida para suspender o contrato firmado entre as apeladas e denegou a segurança pleiteada (IDs no 10492300 e no 10492355). 2. Razões recursais no ID no 10492359; preparo no ID no 10492360 e contrarrazões no ID no 10492373. 3. O Ministério Público manifestou-se no ID no 11057073 pelo provimento do recurso. 4. Na sequência, a CAESB informou a alteração da situação fática e a análise do contrato na esfera administrativa para possível rescisão (IDs no 11249880 e no 11250049). 5. As apeladas apresentaram a rescisão amigável do contrato objeto da demanda (ID no 18377561) e os apelantes pediram a desistência do recurso (ID no 23968728). Nada foi dito quanto aos honorários sucumbenciais. 6. Homologo o pedido de desistência de ID no 23968728 e, por conseguinte, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 7. Diante do pedido de extinção, julgo prejudicada a petição cível associada (0707496-09.2019.8.07.0000) e determino a baixa e arquivamento de ambos os autos eletrônicos.) 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica de ambos os autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO